Tribunal: TJSP
Processo: 2066521-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que determina a inclusão, nos cálculos de liquidação, de honorários advocatícios sucumbenciais reformada. Réu e executado que solicitou o deferimento da gratuidade de justiça em contestação, pedido que não foi apreciado na sentença. A omissão na análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que determina a inclusão, nos cálculos de liquidação, de honorários advocatícios sucumbenciais reformada. Réu e executado que solicitou o deferimento da gratuidade de justiça em contestação, pedido que não foi apreciado na sentença. A omissão na análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. Precedentes do STJ. Deferimento tácito da gratuidade de justiça reconhecido.
RECURSO PROVIDO.